Tribunal: TJMT
Processo: 1020168-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020168-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (AGRAVANTE), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (AGRAVADO), ADEMAR OCAMPOS FILHO - CPF: 601.124.761-04 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73 (ART. 20, § 4º DO CPC/73) – FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em majoração dos honorários advocatícios, ou mesmo, fixação em percentual mínimo, nos termos estabelecidos no art. 85 §2º do CPC/15, se, quando da conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, no ano de 2008, ainda sob a égide do CPC/73, foram fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4º CPC/73)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLIMPIO CURVO LEITE FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº 1020168-23.2023.8.11.0000), ajuizada pelo agravante contra LOGITEC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

O agravante sustenta que “
durante todos esses anos houve um incontestável trabalho desempenhado (...) visando à satisfação do (seu) crédito, que apenas não foi pago porque o agravado articulou medidas que esvaziaram por completo o seu patrimônio, transferindo-o para pessoa alheia ao negócio jurídico que deu origem ao litígio e, consequentemente, à lide”.

Defende que “ne
gar a majoração de honorários, ainda mais considerando o tempo e o trabalho dispendido na ação, seria premiar o devedor por conseguir ocultar seus bens e esvaziar seu patrimônio, se NEGANDO a pagar os valores que inequivocamente deve”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja determinado a majoração da verba honorária da fase de cumprimento de sentença para o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da execução, conforme disposto no art. 85 do CPC. (cf. Id. n. 180585152)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
181801659
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

185066159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, observa-se que houve a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença em 28.05.2008 (Num. 80363246 - Pág. 94).

E em razão da inércia da parte devedora, houve a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00, conforme consta no Num. 80363246 - Pág. 99, cabendo rememorar que a estipulação da verba honorária para tal fase estava albergada pelo Código de Processo Civil de 1973.

Ressalta-se que daquele decisum não houve objeção e tampouco interposição de recurso.

Portanto, não há que se falar em ausência de fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença, mantendo-se o valor descrito no Num. 80363246 - Pág. 99, pelo que indefiro o pedido do Num. 96163476.

Intime o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, bem como para juntar o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão dos termos da decisão do Id. 80363250 - Pág. 229, proceda a exclusão de Tarumã Empreendimentos Participações e Incorporações Ltda do polo passivo da lide.

A conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença ocorreu no ano de 2008, ou seja, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, sem a interposição de qualquer recurso pela parte.

Como bem analisou o Juízo
“não há falar em ausência de fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença”,
uma vez que tal fixação ficou estabelecida, ainda no ano de 2008, no valor de R$ 2.000,00.

Assim, quanto aos honorários de sucumbência, considerando que a decisão recorrida foi prolatada sob a égide do CPC/73, deve ser observada a norma nele inserida.

Sobre o tema dispunha o art. 20, §4º, do CPC/73:

"Art. 20 (...)

§4º. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior."

Portanto, não há que falar em majoração dos honorários advocatícios, ou mesmo, fixação em percentual mínimo, nos termos estabelecidos no art. 85 § 2º do CPC/15, se, quando da conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença, no ano de 2008, ainda sob a égide do CPC/73, foram fixados consoante apreciação equitativa do Juízo (art. 20, § 4º CPC/73)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024